Tribunal: TJDFT
Processo: 0719483-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACLARAR O JULGADO. COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Apontada omissão no acórdão embargado, procede-se a sua integração na parte identificada, para o devido aclaramento do julgado, resultando tal providência, no caso, em alteração com efeitos infringentes.
2. Com a finalidade de aclarar o julgado, há menção expressa no dispositivo quanto à exclusão da União e do Banco Central do Brasil do polo passivo da demanda.
3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.